Tribunal: CARF
Processo: 10166.728554/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728554/2017-92
ACÓRDÃO
2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPANEMA SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação efetuada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP pelo contribuinte deve ser objeto de glosa se
não comprovada a existência do direito creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728554/2017-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo as compensações declaradas pelo contribuinte por meio das Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs das competências 01/2013 a 13/2015.
De acordo com a fiscalização, o contribuinte não prestou informações completas e
nem apresentou documentos referentes às suas compensações. Desta forma, foram glosadas as
compensações efetivadas em GFIP uma vez que consideradas indevidas.
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 10-65.737 - 6a Turma da DRJ/POA que
não reconheceu o direito creditório da autuada.
Inconformada com referida decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário Efls.
83/92 onde alega em síntese:
Inicialmente faz um breve relato dos fatos acontecidos.
No recurso propriamente dito traz as seguintes argumentações:
Que as autoridades fiscais pretendem impor a Recorrente o ônus de provar a
origem dos créditos supostamente compensados nas GFIP que apresentou perante a Receita
Federal do Brasil no período em comento, enquanto, de outro, a Recorrente assevera que a
apuração das contribuições previdenciárias não levou em consideração tais créditos.
Afirma que, conforme destacado em sua Manifestação de Inconformidade, a
documentação juntada tinha por finalidade comprovar que as apurações das contribuições
previdenciárias do período por ela realizadas, não foram afetadas por esse direito creditório.
Defende que deve a administração promover de ofício as investigações necessárias
à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma decisão justa e
a verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a harmonia dos
demais princípios do direito positivo.
Aduz que a prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas
as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre
observando os termos especificados pela lei tributária.
Entende ser imperiosa a anulação tanto do Despacho Decisório n° 0021/2018 —
Diort/DRF-Brasilia/DF, quanto do Acórdão 10-65.737, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, na
medida em que partiram de uma premissa diversa da que alegada e demonstrada pela Recorrente
desde a Manifestação de Inconformidade, sendo medida de justiça o retorno dos autos à
autoridade fiscal para que valore os documentos trazidos aos autos, sob a ótica de que as
Contribuições foram calculadas com base na folha de pagamento da empresa e não com base nas
informações constantes das GFIPs.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728554/2017-92
3
Ao fim requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para anular
a decisão recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à autoridade fiscal, para
analisar os documentos carreados aos autos, sob a ótica de que os recolhimentos efetuados se
deram conforme a folha de pagamento, não tendo sido utilizados os créditos declarados nas
GFIP’s.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do que se depreende do recurso apresentado, o recorrente em síntese entende que
caberia à autoridade julgadora decidir pela conversão do julgamento em diligência, mediante
consulta aos Sistemas Internos de Controle, ou qualquer outro meio que entendesse pertinente,
com o desiderato de provar que o alegado pela Recorrente carecia de fundamento fático ou
jurídico, e não afirmar que esta, com a prova produzida para demonstrar que não compensou os
créditos declarados nas GFIP, não logrou comprovar a existência do direito creditório;
Esses argumentos acabam por reiterar as alegações contidas na manifestação de
inconformidade, desta forma, por concordar com a decisão guerreada, que refutou todos os
argumentos da recorrente, adoto o voto constante no Acórdão combatido nos termos do art. 114
do Regimento Interno deste conselho – RICARF.
O contribuinte alega que o preenchimento dos mesmos valores no campos
"Retenção" e "Compensação" das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIPs deveu-se a erro de preenchimento, e solicita que seja
feita diligência para que a fiscalização proceda a nova análise dos documentos
apresentados, diante dos argumentos trazidos na impugnação.
Conforme consta do Despacho Decisório no 0021/2018, o contribuinte foi
intimado em 10/03/2017, por meio do Termo de Intimação Fiscal
2017/230010100001058, lavrado em 03/03/2017, a demonstrar/detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas nas GFIPs das
competências 01/2013 a 13/2015.
A empresa solicitou prorrogação do prazo para atendimento da intimação em
duas oportunidades, 10/04/2017 e 02/05/2017, sem que os documentos ou
esclarecimentos fossem apresentados.
Em 06/11/2017 foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal, cuja ciência ocorreu
em 21/11/2017, comunicando ao contribuinte que seria verificada a regularidade
das compensações declaradas em GFIP.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728554/2017-92
4
Em 11/12/2017 o sujeito passivo apresentou novo pedido de prorrogação de
prazo, e apenas em 09/01/2018 e 10/01/2018 juntou documentos ao dossiê no
10010.003291/0317-60 para comprovar a origem dos créditos das compensações.
Conforme consta dos itens 6 e 7 do Despacho Decisório, estes documentos já
foram analisados pela fiscalização, com a conclusão de que não comprovaram a
existência do direito creditório.
Observa-se que a empresa Ipanema Segurança Ltda. estava ciente desde
10/03/2017 de que deveria apresentar documentos e esclarecimentos
relacionados às compensações realizadas nas GFIPs, mas somente apresentou
documentos dez meses depois, e mais de dois meses após iniciada a ação fiscal.
O Termo de Início da Ação Fiscal consignou expressamente que a espontaneidade
estava excluída a partir de sua ciência, nos termos do artigo 7o, caput, I e § 1o do
Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Assim, com o início do procedimento fiscal, ocorreu a perda da espontaneidade
do contribuinte para retificar suas declarações, não cabendo reabrir o prazo e
reiniciar a fiscalização para suprir sua mora em apresentar documentos e
esclarecimentos à fiscalização.
Ademais, o contribuinte, ao requerer a diligência, não atendeu aos requisitos
formais do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, não tendo
formulado quesitos referentes aos exames desejados.
Diante do exposto, indefere-se o pedido do contribuinte para que os autos fossem
encaminhados à fiscalização, em diligência, para nova análise.
Da produção de provas
A regra geral no processo administrativo fiscal federal é de que as provas sejam
apresentadas e/ou requeridas junto com a impugnação. Quanto à apresentação
futura de novas provas, o sujeito passivo deve observar a disciplina do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972, em especial os parágrafos 4o e 5o:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728554/2017-92
5
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005).
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
No que diz respeito ao pedido para comparecimento pessoal diante do relator ou
de Auditor-Fiscal à escolha deste para que possa explicar e provar definitivamente
tudo quanto alegado na manifestação, observa-se que a legislação que rege o
processo administrativo fiscal no âmbito federal não prevê este procedimento na
primeira instância administrativa. Assim, o pedido deve ser indeferido.
Como visto, o acórdão foi claro e refutou os argumentos do contribuinte, inclusive
justificando a não realização da diligência pleiteada, razão pela qual entendo não merecer
qualquer reparo.
Conclusão
Diante exposto, voto no sentido Conhecer do Recurso e Negar Provimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.899 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728554/2017-92
6
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 100
DF CARF MF
Original